Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721280-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE FERREIRA DE SOUZA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta em desfavor de José Ferreira de Souza (proc. no 0019181-56.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor, por serem verbas de natureza salarial (ID no 36775247, pág. 206). 2. Nas razões de ID no 36775246, o agravante alega, em síntese, que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. Cita precedentes. 3. Argumenta que o agravado possui rendimentos anuais no valor de R$ 354.960,80, demonstrando sua capacidade financeira para cumprir suas obrigações. Defende que a penhora de parte de seus rendimentos não irá atingir sua subsistência digna. 4. Pede reforma da decisão para que seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos do devedor até a quitação da dívida. Subsidiariamente, solicita que o Colegiado determine o percentual adequado. 5. Preparo comprovado (ID no 36775248, págs. 1-2). 6. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial no ID no 38367187. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 13. Nesse mesmo sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão no 1317029, 07383704020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. 14. A demanda originária foi ajuizada em 29/6/2016 e tem por objeto a cobrança de dívida relacionada a cédula de crédito bancário contratada pelo devedor em 2/8/2014, cujo valor atualizado é de R$ 552.602,41 (quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e dois reais e quarenta e um centavos), conforme ID no 30744371, dos autos principais. 15. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 16. O entendimento foi confirmado pela Segunda Seção, matéria que abordei em vários votos anteriores, sempre no sentido de que todas as verbas descritas do art. 833 podem ser flexibilizadas para pagamento de dívidas, respeitando-se a dignidade existencial do devedor (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). 17. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão de medidas dessa natureza. 18. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos proventos do devedor sob o argumento de que: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (ID no 126043054, autos no 0019181-56.2016.8.07.0001). 19. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 20. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o deferimento da penhora comprometerá de algum modo a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas não poderiam ser objeto de constrição, sem apresentação de qualquer elemento de prova. Ressalto que a citação do agravado deu-se por edital, de modo que sua defesa foi realizada pela Curadoria Especial por negativa geral (ID no 36420965, no 0019181-56.2016.8.07.0001). Há, contudo, prova de que receba anualmente R$ 354.960,80 da Goiás Previdência-GOIASPREV (ID no 125433100). 21. A Curadoria Especial, em contrarrazões, alega que o agravado foi aposentado por doença grave, o que demonstraria a impossibilidade da penhora dos seus proventos. Contudo, ao tempo em que firmou o contrato bancário, era pessoa maior e capaz. É titular de um direito à dignidade da pessoa humana. O seu endividamento pessoal não pode ser remediado por moratória judicial, salvo se buscar, pela via cabível, a insolvência. Enquanto não forem beneficiadas por esse instrumento legal, suas dívidas devem ser pagas na forma que contratou. 22. Essa controvérsia, todavia, já foi afastada pelo STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também por precedentes deste Tribunal (Acórdão no 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 23. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 24. Nesse cenário, o deferimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais do agravado até a satisfação da dívida, atende aos interesses do devedor, sem prejudicar o direito ao crédito do agravante. Dispositivo 25. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos do agravado até o pagamento integral da dívida. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 29. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO